Tribunal: STF
Processo: AI 112259
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-19
Data de publicação: 1986-09-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - O PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO
S.T.F. OBEDECE AO SEU REGIMENTO INTERNO E NÃO AO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA O ARQUIVAMENTO.
'IN CASU', AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS TEXTOS INVOCADOS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.